Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735963-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DECARLI BOTTEGA APELADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DESPACHO Trata-se de recurso indicado como apelação, mas distribuído pelo advogado como agravo de instrumento. Assim, intime-se o recorrente para esclarecer qual recurso e decisão pretende impugnar, bem como corrigir o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator